Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726250-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES BATISTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FERNANDA ALVES BATISTA (agravante) contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0000875-44.2013.8.07.0001 (iniciada por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - agravada), decisão no seguinte teor: “A executada apresentou impugnação à penhora, nos termos da petição de ID 91898903. Alega que, do total penhorado: - R$ 150,03, localizados em conta corrente, são provenientes de remuneração pela prestação informal de serviços e da venda de objetos pessoais; - R$ 150,00, encontrados em conta digital, provém do recebimento de auxílio emergencial; - R$ 362,91, localizados em caderneta de poupança, são impenhoráveis por consistir em sua única reserva de subsistência e serem inferiores à 40 salários mínimos. A exequente respondeu a impugnação (ID 93597664) alegando, em suma, que: não houve comprovação da natureza alimentar das verbas penhoradas; a manutenção da penhora não comprometerá a capacidade de subsistência da devedora; ainda que se entenda que os valores penhorados possuem natureza alimentar é cabível a penhora para a satisfação da obrigação relativa aos honorários advocatícios. Oportunizada a juntada dos extratos das contas bancárias abrangendo os 30 dias anteriores à data de bloqueio, a executada apresentou os documentos relacionados no ID 95097456. Intimada a se manifestar sobre os documentos juntados pela executada, a exequente peticionou no ID 96822480 afirmando que a executada se limitou a apresentar os mesmos extratos já juntados aos autos. Reiterou os argumentos apresentados na resposta à impugnação. É o relato. Decido. Ao contrário do que foi afirmado pela exequente, a executada apresentou no ID 95097456 os extratos das contas bancárias em que foram efetuados os bloqueios de valores, abrangendo os 30 dias anteriores à data em que foram realizados. Passo a analisar as alegações referentes a cada uma das quantias penhoradas. A executada alega que a quantia de R$ 150,03, a qual estava depositada na conta corrente cujos extratos foram apresentados no ID 95097463 é proveniente do recebimento de pagamentos pela prestação informal de serviços e da venda de objetos pessoais, motivo pelo qual seria impenhorável. Ocorre que o fato de determinada quantia ser produto da alienação de bens não a torna impenhorável. Além disso, a executada não apresentou qualquer prova de sua alegação de que a penhora atingiu verba proveniente de seu trabalho, limitando-se a apresentar extratos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio. Embora possa ser de difícil comprovação a alegação, tendo em vista que os pagamentos decorrem de serviços informais, o ônus da prova recai sobre a executada. Na sequência, a executada alega que a quantia de R$ 150,00 foi bloqueada em sua conta digital destinada ao recebimento do auxílio emergencial. A origem da referida importância está suficientemente comprovada pelo que consta nos ID ́s 95097466, 95097468 e 95097476. O auxílio emergencial consiste em prestação de assistência social, o que explicita, além de seu caráter alimentar, a sua necessidade para a subsistência da devedora. Nessa situação, é patente a impenhorabilidade do valor penhorado, a qual somente poderia ser excepcionada para o pagamento de dívida alimentar necessária à subsistência do alimentante, tais quais as pensões alimentícias. Embora a legislação e a jurisprudência reconheçam a natureza alimentar dos honorários devidos aos advogados da exequente, não está comprovado nos autos que os honorários exigidos nesta execução sejam primordiais à subsistência dos mencionados causídicos, razão pela qual não é cabível penhora do auxílio emergencial para o pagamento do respectivo débito. Por último, a executada alega que a importância de R$ 362,91 consiste em sua única reserva financeira e estava depositada em conta poupança, razão pela qual é impenhorável. A natureza da conta está demonstrada pelo extrato juntado no ID I95097464. A respeito da alegação de impenhorabilidade, apesar de o Código de Processo Civil dispor que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável (art. 833, inciso X), ressalva que tal disposição não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (art. 833, § 2o). Na situação em exame, além da obrigação principal, estão sendo executados os honorários advocatícios fixados na decisão que recebeu a petição inicial. Em virtude do caráter alimentar dos honorários advocatícios, está configurada a exceção da regra da impenhorabilidade. Não obstante, ainda que admissível a penhora, esta deve ser realizada em patamar que não subtraia as condições mínimas de subsistência e a dignidade do devedor. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir a penhora que recaiu sobre R$ 150,00 por ser proveniente do recebimento do auxílio emergencial e para limitar a penhora da importância de R$ 362,91 à 30% do mencionado valor, ou seja, R$ 108,87. Do total penhorado via Sisbajud (ID 91709022), expeçam-se ofícios de transferência: - em favor da executada, no valor de R$ 150,00 e acréscimos legais, independentemente de preclusão, em virtude da natureza assistencial da referida quantia; - em favor da exequente, nos valores de R$ 150,03 e de R$ 108,87 e respectivos acréscimos legais, condicionado à preclusão; - em favor da executada, no valor de 254,04 e acréscimos legais, condicionado à preclusão. Às partes para informarem os dados bancários para a realização das transferências, no prazo de 5 dias. À exequente para indicar bens passíveis de penhora, devendo ser observado o que foi estipulado na decisão de ID 79637439. Prazo de 5 dias. Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo” (ID 97984374 - autos originários, grifei). Nas razões (ID 28183864), afirma a agravante que “( ) da decisão acima, somente foi acolhida a impugnação e liberação imediata dos valores recebidos a título de auxílio emergencial. Na segunda parte da decisão foi acolhido o desbloqueio não integral dos valores da poupança, mas limitados a 70% por cento dos valores e sujeitos à liberação apenas depois da preclusão da decisão judicial. O objeto do presente recurso é a pretensão de liberação imediata dos valores já acolhidos na impugnação, 70% do valor penhorado da poupança, assim como seja liberado o restante do valor total da poupança da agravada ( ) Conforme se depreende da própria decisão agravada, essa Defensoria reforça o pedido de liberação imediata do valor de 70% da poupança que condiz com o valor de R$254,04 que estão condicionados à preclusão, pois a requerente é baixa renda e beneficiária do auxílio emergencial. Além disso, juntou documentos hábeis a comprovar a necessidade do deferimento da medida, conforme será narrado nos seguintes parágrafos. Os critérios de exigibilidade do auxílio emergencial (artigo 7 o, Decreto 10.661, DE 26 DE MARÇO DE 2021) visa ao equilíbrio da economia para as pessoas de baixa renda. ( ) O MM. Juízo a quo sentenciou de forma que afeta a dignidade da requerida, que está desesperada necessitando do dinheiro bloqueado, fonte de sua subsistência, conforme foi demonstrado que a agravante recebe o auxílio emergencial, ora sabemos que o valor de recebimento do auxílio, não daria para suprir despesas básicas, assim a poupança é super necessária como reserva de emergência para um caso fortuito.” (ID 28183864, pp. 4 e 5) - grifei. Argumenta que “( ) é perceptível que os valores bloqueados são necessários para manter a subsistência da executada, porém irrisórias para o agravado em relação ao valor total da dívida. Veja que há julgado sobre o tema nesta Corte de Justiça. Em caso semelhante, este Tribunal entendeu pela desnecessidade de aguardar a preclusão da decisão para desbloqueio e liberação dos valores ( ) As verbas penhoradas são indispensáveis para o sustento da agravante. O cenário pandêmico não permite luxo a trabalhadores nem de classe média, piorou em relação a classe baixa que recebe o auxílio emergencial. Este dinheiro posto na poupança serve para caso haja caso fortuito. E, acredite, ainda é pouco, a se considerar o momento de inflação no país.” (ID 28183864, p. 5 e 6) - grifei. Ao final, requer: “a) o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para: a1 determinar o cumprimento imediato da decisão judicial de desbloqueio dos valores penhorados na sua conta poupança em face da agravante ID 97984374, correspondente a 70%, sem que seja necessária aguardar a preclusão da referida decisão judicial agravada; a2) a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio imediato dos valores totais penhorados sob a poupança da agravante, acima dos 70% do valor de reserva, ID 97984374; c) no mérito que o presente recurso seja provido, para: c1) determinar o cumprimento imediato da decisão judicial de desbloqueio dos valores de 70% da sua conta poupança penhorados em face da agravante, ID 97984374, sem que seja necessária aguardar a preclusão da referida decisão judicial agravada; c2) a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio imediato dos valores totais penhorados sob a poupança da agravante, determinando a impenhorabilidade dos valores restantes da poupança da agravante, correspondentes a 30% (trinta por cento); d) que o presente recurso seja provido, com reformulação da decisão agravada, com cumprimento do princípio da legalidade, sobre os 30% do valor da poupança, com base no artigo 833, X do CPC. e) a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.” (ID 28183864, pp. 9 e10) - grifei. Preparo não recolhido, concessão de justiça gratuita nos autos originários (ID 101434464 - origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão proferida em processo de execução, ID 97984374 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Conforme relatado, a agravante pleiteia, em sede liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para: a1 determinar o cumprimento imediato da decisão judicial de desbloqueio dos valores penhorados na sua conta-poupança, correspondente a 70%, sem que seja necessário aguardar a preclusão da referida decisão judicial agravada; a2) a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio dos valores totais penhorados sob a poupança da agravante, acima dos 70% do valor de reserva, ID 97984374; e, no mérito, que o “recurso seja provido, para: c1) determinar o cumprimento imediato da decisão judicial de desbloqueio dos valores de 70% da sua conta poupança penhorados em face da agravante, ID 97984374, sem que seja necessário aguardar a preclusão da referida decisão judicial agravada; c2) a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio imediato dos valores totais penhorados sob a poupança da agravante, determinando a impenhorabilidade dos valores restantes da poupança da agravante, correspondentes a 30% (trinta por cento).” Como se vê, a insurgência recursal da agravante é apenas quanto ao ponto da decisão agravada pela qual deferida a penhora de 30% do valor bloqueado na conta-poupança (R$ 362,91) e condicionou a preclusão da decisão a liberação em seu favor dos 70% restantes (R$ 254,04). Com razão. Nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o.” No caso, trata-se de penhora para pagamento de obrigação principal e de honorários advocatícios (estes no valor de R$ 2.573,30 – ID 79637286 dos autos de origem); e estes constituem, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exceção à regra da impenhorabilidade dado o caráter alimentar que lhes tem sido conferido. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019); Mas veja-se que, embora a possibilidade de incidência de penhora em rendimentos para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, necessário se faz perquirir possibilidade de comprometimento da subsistência da parte devedora. A constrição não pode colocar o devedor em situação de penúria, o que deve, portanto, ser analisado caso a caso conforme orientação do c. STJ: "A aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial, está muito bem delimitada para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial. Não se pode tornar em regra geral e abstrata um tratamento excepcional direcionado a circunstâncias individuais e concretas detectadas caso a caso” (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 22-08-2017). Veja-se que bloqueados pequenos valores, dentre os quais, auxilio emergencial (o que significa grave e deficiente situação econômico-financeira) e conta-poupança, o que constitui indicação suficiente de que, do que se tem, a manutenção da penhora pode significar colocar a agravante em em situação de penúria. Forte nesses argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora incidente sobre a quantia depositada na conta-poupança (Banco do Brasil, Agência 1886-4, Conta: 92229-3, Variação 73 - ID 92611784) de titularidade da agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora